Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706242-04.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ESLLANE DA COSTA SANTOS RECORRIDA: CAPER SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA RECORRIDA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DE PARTE DOS CHEQUES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO OPERADA EM OUTRO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECEBEU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL ANTES DO JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CITATÓRIO DA EXECUTADA, TORNADA SEM EFEITO POR DECISÃO POSTERIOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DESTE FEITO EXECUTIVO A PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO COM AS CÁRTULAS QUE INSTRUÍAM O PEDIDO DE ADITAMENTO, OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Nos termos do art. 202, inciso I, do CC, o prazo prescricional é interrompido pelo despacho que ordena a citação do réu. Por interpretação extensiva, a decisão que recebe o aditamento da petição inicial da execução extrajudicial, formulado com o intuito de alterar o pedido, incluindo cheques que não instruíam o pedido originário e aumentando o valor da execução, também tem o condão de interromper a prescrição. 2. A decisão que admitiu a emenda da petição inicial, nos autos do processo de execução extrajudicial n.o 0705235-45.2018.8.07.0020, tornada sem efeito por decisão posterior proferida naquele mesmo processo, teve o condão de interromper o curso do prazo de prescrição da pretensão executiva. 3. Até o momento em que o juízo singular proferiu decisão tornando sem efeito a decisão anterior, esta produziu seus efeitos, não podendo ser apagada a eficácia de interrupção da prescrição. A finalidade do instituto da prescrição é apenar a parte negligente, que não toma as medidas necessárias, no tempo previsto em lei, para preservar a sua pretensão, devendo ser destacado que, no caso, não houve inércia da recorrente, que aditou a petição inicial quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional da pretensão executória. Além disso, houve error in judicando do juízo singular ao tornar sem efeito a decisão anterior, porque o recebimento do aditamento havia sido feito de maneira correta, vez que o pedido de aditamento foi formulado antes da juntada aos autos do mandado citatório cumprido, obedecendo o preceito do art. 329, inciso I, do CPC. 4. Uma vez reconhecido que a decisão posteriormente tornada sem efeito teve o condão interromper o curso da prescrição, não há prescrição a ser proclamada, porque o recebimento do aditamento ocorreu menos de seis meses depois da data da emissão do cheque mais antigo que aparelhava o pedido de aditamento. 5. Apelo provido. A recorrente alega violação aos artigos 240, §2o do CPC, 33 e 59, ambos da Lei 7.357/85, defendendo ser inaplicável causa de interrupção da prescrição de título extrajudicial (cheque) em processo já extinto, inclusive a pedido da parte recorrida. Aduz que a execução pretendida se encontra abrangida pela prescrição, diante do transcurso do prazo para a propositura da demanda, sendo correto o decidido na sentença dos embargos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, §2o do CPC, 33 e 59, ambos da Lei 7.357/85. Isso porque a turma julgadora conclui que: “(...) A decisão que admitiu a emenda da petição inicial, nos autos do processo de execução extrajudicial n.o 0705235-45.2018.8.07.0020, tornada sem efeito por decisão posterior proferida naquele mesmo processo, teve o condão de interromper o curso do prazo de prescrição da pretensão executiva. 3. Até o momento em que o juízo singular proferiu decisão tornando sem efeito a decisão anterior, esta produziu seus efeitos, não podendo ser apagada a eficácia de interrupção da prescrição. A finalidade do instituto da prescrição é apenar a parte negligente, que não toma as medidas necessárias, no tempo previsto em lei, para preservar a sua pretensão, devendo ser destacado que, no caso, não houve inércia da recorrente, que aditou a petição inicial quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional da pretensão executória. Além disso, houve error in judicando do juízo singular ao tornar sem efeito a decisão anterior, porque o recebimento do aditamento havia sido feito de maneira correta, vez que o pedido de aditamento foi formulado antes da juntada aos autos do mandado citatório cumprido, obedecendo o preceito do art. 329, inciso I, do CPC. 4. Uma vez reconhecido que a decisão posteriormente tornada sem efeito teve o condão interromper o curso da prescrição, não há prescrição a ser proclamada, porque o recebimento do aditamento ocorreu menos de seis meses depois da data da emissão do cheque mais antigo que aparelhava o pedido de aditamento.” (ID 24392586 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030